Tribunal: TJPA
Processo: 0000682-23.2017.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000682-23.2017.8.14.0024
APELANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: ALZELENE ALVES DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE O CANDIDATO RESIDIR NA ÁREA GEOGRÁFICA URBANA E/OU NA COMUNIDADE DA ZONA EM QUE PRETENDE ATUAR DEVIDAMENTE COMPROVADA. ÁREA DE ATUAÇÃO DO CARGO EM QUE CONCORREU A APELADA MENCIONA DUAS ÁREAS DE ATUAÇÃO. DEFINIÇÃO DA ÁREA DEVERIA ESTAR CLARA NO EDITAL DO CONCURSO, SOB PENA DE INDUZIR A ERRO O CANDIDATO NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Consta na inicial que a impetrante/apelada, inscreveu-se no concurso público nº 001/2015 da Prefeitura Municipal de Itaituba para o cargo de Agente Comunitário de Saúde.

2. Verifica-se que sua investidura ao cargo
foi indeferida, sob a alegação de que não teria logrado êxito em comprovar os requisitos exigidos pelo Edital para sua nomeação, por não ter demonstrado residir na mesma área da comunidade de atuação, em virtude de residir no Bairro Liberdade e a área de atuação ser no Bairro Bom Jardim.

3. Analisando o requisito do Edital, vislumbra-se que a área de atuação para o cargo em que concorreu a apelada menciona as duas áreas de atuação Liberdade/Bom Jardim, não havendo clareza no edital em qual área da comunidade a candidata deveria residir, não podendo a Administração Pública estabelecer que somente será aceito o candidato que residir em apenas um deles.

4. Assim, tendo a apelada comprovado o cumprimento dos requisitos exigidos pelo Edital, especialmente o de residir na área da comunidade de atuação, desde a data da publicação do edital do processo seletivo, faz jus o direito a nomeação para o cargo em que foi aprovada, não havendo que se falar em ausência de direito líquido e certo.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença confirmada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MAIRA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
, inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba (id. nº 1382613), que nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
ALZELENE ALVES DE CARVALHO
, concedeu a segurança pleiteada para anular o ato que indeferiu a investidura da impetrante e determinou que a autoridade coatora providenciasse a sua continuidade no certame, incluindo nomeação e posse no cargo de Agente Comunitário de Saúde.

Consta na inicial que a impetrante/apelada, inscreveu-se no concurso público nº 001/2015 da Prefeitura Municipal de Itaituba para o cargo de Agente Comunitário de Saúde.

Informa que após ter sido convocada na data de 21.11.16, foi emitido parecer pela Procuradoria Jurídica do Município indeferindo seu processo de investidura, sob a alegação de que não teria logrado êxito em comprovar os requisitos exigidos pelo Edital para sua nomeação, por não ter demonstrado residir na mesma área da comunidade de atuação, em virtude de residir no Bairro Liberdade e a área de atuação ser no Bairro Bom Jardim.

Argui ter observado os critérios exigidos no Edital de que deveria residir na mesma área da comunidade de atuação, razão pela qual inscreveu-se para Agente de Saúde Bairro Liberdade/Bom Jardim por residir no bairro Liberdade, sendo incoerente e sem fundamentação a argumentação que fundamentou o indeferimento de sua investidura no cargo.

Ao final, requer a concessão da segurança pleiteada, para que seja anulado o ato coator de indeferimento de sua investidura no cargo ao qual foi aprovada, bem como determinar que a autoridade coatora efetue sua nomeação ao referido cargo.

O Juízo
a quo
indeferiu a liminar pleiteada (Id. 1382607).

Em seguida foi prolatada a r. sentença, que concedeu a segurança para anular o ato que indeferiu a investidura da impetrante e determinou a nomeação e posse no certame (Id. nº 1382613).

Irresignado, o Município de Itaituba interpôs Recurso de Apelação (Id. nº 1382665).

Em suas razões recursais, afirma que a previsão em Edital, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde deve seguir os parâmetros da Lei Federal nº 11.350/06, que determina que o servidor deve residir na comunidade de sua autuação, e que, no entanto, fundamentou a decisão utilizando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não se aplica no presente caso, em razão da vinculação ao princípio da legalidade ser a regra em concurso público.

Alega, ainda, que a decisão apontou que a apelada reside em bairro diverso do que foi determinado no edital do certame, o que já ensejaria o indeferimento da segurança pleiteada por ausência de direito a ser assegurado através do Mandado de Segurança.

Ressalta, ainda, que a decisão indicou que a Lei nº 11.350/06 não prevê que o agente comunitário deva morar no bairro de sua atuação e sim na comunidade.

Aduz que caso o Edital do concurso não indicasse o exato local onde os agentes deveriam ser lotados, poderia ser admitido a interpretação do texto editalício, mas, no entanto, o edital foi claro ao demonstrar os bairros onde os servidores deveriam atuar.

Pleiteia a reforma da sentença, para que seja mantida a decisão administrativa que indeferiu o processo de investidura da apelada, em virtude da mesma residir em bairro diverso do que foi determinado no Edital do certame.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. nº 1382666), pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça, exarou parecer, manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-lo.

MÉRITO

In casu
, constata-se que a impetrante/apelada foi aprovada, dentro do número de vagas, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde – ACS/LIBERDADE/BOM JARDIM, em Concurso Público nº 001/2015, realizado pelo Município de Itaituba/PA, sendo desclassificada por não ter comprovado residir na área da comunidade de atuação (Bom Jardim).

Desse modo, a controvérsia recursal cinge em analisar a sentença que que concedeu a segurança para anular o ato que indeferiu a investidura da impetrante e determinou a sua nomeação e posse no certame, por entender ter sido demonstrado o seu direito líquido e certo.

Analisando os autos, verifica-se que a apelada prestou concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde para unidade de referência/localidade: Liberdade/Bom Jardim, conforme comprova inscrição constante às fls. (id. nº 1382602), tendo sido aprovada conforme atesta Edital de convocação nº 001/2016 (id nº 1382603 – pág. 19/21).

Além disso, verifica-se que desde o início de sua inscrição, a apelada havia comprovado residir no Bairro Liberdade (fls. id. nº 1382602 – Pág. 19).

Sobre o assunto, o item 3, subitem 3.1, alínea “h” do edital do concurso preleciona sobre um dos requisitos para a investidura no cargo:

“3.1) O candidato aprovado neste Concurso Público deverá comprovar, até a convocação para o Processo de Investidura, os seguintes requisitos para a investidura no cargo:

(...)

h) no caso de candidato aprovado no Cargo de Agente Comunitário de Saúde, o mesmo deverá residir na mesma área da comunidade da área em que irá atuar desde a data da publicação do Edital do Concurso Público, conforme determina inciso I do art. 6 da Lei Federal n. 11.350/2006;”

Desse modo, analisando o requisito do Edital, vislumbra-se que a área de atuação para o cargo em que concorreu a apelada menciona as duas áreas de atuação Liberdade/Bom Jardim, não havendo clareza no edital em qual área da comunidade o candidato deveria residir, não podendo a Administração Pública estabelecer que somente será aceito o candidato que residir em apenas um deles.

Nesse sentido, já se posicionou a jurisprudência:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DE COMBATE A ENDEMIAS. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE O CANDIDATO RESIDIR NA ÁREA GEOGRÁFICA URBANA E/OU NA COMUNIDADE DA ZONA RURAL EM QUE PRETENDE ATUAR DEVIDAMENTE COMPROVADA. EMBORA A LEGISLAÇÃO FEDERAL E O EDITAL DO CERTAME APONTEM QUE A RESIDÊNCIA DO CANDIDATO AOS CARGOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS DEVEM SER O MESMO LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A DEFINIÇÃO DA ÁREA DEVERIA ESTAR CLARA NO EDITAL DO CONCURSO, SOB PENA DE INDUZIR A ERRO O CANDIDATO NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME ACÓRDÃO Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, e, em reexame necessário, manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove. Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Membro). Belém/PA, 25 de março de 2019. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator (1526123, 1526123, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-03-25, Publicado em 2019-04-01).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DE COMBATE A ENDEMIAS. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE O CANDIDATO RESIDIR NA ÁREA GEOGRÁFICA URBANA E/OU NA COMUNIDADE DA ZONA RURAL EM QUE PRETENDE ATUAR DEVIDAMENTE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (2018.02534584-40, 192.817, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-21, Publicado em 2018-06-25)

Assim, tendo a apelada comprovado o cumprimento dos requisitos exigidos pelo Edital, especialmente o de residir na área da comunidade de atuação, desde a data da publicação do edital do processo seletivo, faz jus o direito a nomeação para o cargo em que foi aprovada, não havendo que se falar em ausência de direito líquido e certo.

Desse modo, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NO MÉRITO NEGO-LHE PROVIMENTO, para que seja mantida a decisão proferida pelo juiz de piso.

Em sede de Reexame Necessário sentença confirmada.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 25/03/2020